Tribunal: STF
Processo: HC 207835
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo” (AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/4/2021). 2. Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus desprovido. 



    Narra o impetrante que: a) com o advento da Lei n. 13.964/19, que condiciona a persecução penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, há que se reconhecer a decadência porque, no caso, as vítimas ofertaram representação após o prazo de 06 meses; b) “o fato da Lei n. 13.964/19 não ter previsto prazo próprio para a vítima representar, não pode impedir a aplicação retroativa de norma mais benéfica, devendo ser aplicado o prazo vigente para a situação, 06 seis meses, à luz do que diz o art. 38 do Código de Processo Penal, independentemente de intimação da parte interessada, a contar da data da vigência da norma penal”.



    À vista da argumentação, pugna pela concessão da ordem para trancar, por falta de justa causa e pela ocorrência de causa de extinção da punibilidade, a ação penal 1500301-98.2019.8.26.0229, ou para declarar a extinção de punibilidade em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Lei 13.964/2019, ao introduzir o parágrafo quinto ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para o crime de estelionato. O delito em questão processava-se mediante ação penal pública incondicionada. Com a alteração implementada pela reforma legislativa, a ação penal para o crime de estelionato passou a ser de natureza pública condicionada à representação, ressalvada a hipótese de a vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade. 



    Trata-se de uma modificação que privilegia a justiça consensual e os espaços de consenso, sobretudo em crimes de natureza patrimonial em que a questão subjacente à violação à norma penal é o prejuízo ao patrimônio de terceiros. 



    Cuida-se, ademais, de norma processual de conteúdo material ou de natureza híbrida. Isso porque, ao mesmo tempo em que referida Lei altera condição de procedibilidade para a ação penal nos crimes de estelionato (a exigência de representação), ela modifica o direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência pelo não exercício do direito de representação (art. 107, inciso IV, do CP). 



    A natureza híbrida da norma em questão, ao limitar o exercício do poder de punir do Estado, é tão evidente que regras gerais sobre a natureza da ação penal são tratadas pelo Código Penal (arts. 100 a 106) – e não apenas pelo Código de Processo Penal. Nesse sentido, cumpre registrar que a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 ocorreu formalmente no Código Penal (art. 171, §5º, CP), e não no Código de Processo Penal. 



    Diferentemente das normas processuais puras, que são orientadas pela regra do tempus regit actum (art. 2º do CPP), as normas de conteúdo misto, quando favoráveis ao réu, devem ser aplicadas de maneira retroativa em relação a fatos pretéritos enquanto a ação penal estiver em curso, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso XL, CF (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”). 



    Com efeito, na linha de como assinala o professor Juarez Cirino dos Santos (Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006,p. 53), a expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero. Dessa forma, a expressão deve abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado (como, por exemplo, aquelas relativas ao direito de queixa ou de representação, à prescrição ou à decadência, ao perdão ou à perempção) ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo (como, por exemplo, admissão de fiança, alteração das hipóteses de cabimento de prisão cautelar). Essas normas, quando beneficiarem o réu, devem retroagir, nos termos do dispositivo constitucional em comento. 



    Nessa linha, acerca da retratividade da lei nova que modifica a natureza da ação penal, inclusive, para processos em curso, colho lição do penalista e Ministro deste Supremo Tribunal Federal Nelson Hungria: 



     
  Se a lei nova converte um crime de ação pública em crime de ação privada ou, diversamente da lei anterior, subordina a ação pública a representação ou requisição, cria, certamente, uma situação de favor para o réu e, assim, mesmo em relação aos fatos pretéritos, a ação penal não pode ser intentada sem as ditas condições de processabilidade (queixa, representação, requisição), e se já está em curso a ação do Ministério Público, não prosseguirá, salvo, no caso de exigência de representação ou requisição, se o respectivo titular a apresentar no prazo legal." (In: Comentários ao Código Penal, p. 104 – grifamos)  



     



    Na mesma direção, ao tratar da diferenciação entre as leis penais puras, as leis processuais puras e as lei mistas, o professor Aury Lopes Júnior aponta que as normas que regulam o direito de representação devem retroagir quando favoráveis ao réu: 



    A lei penal pura é aquela que disciplina o poder punitivo estatal. Dispõe sobre o conteúdo material do processo, ou seja, o Direito Penal. Diz respeito à tipificação de delitos, pena máxima e mínima, regime de cumprimento etc. Para essas, valem as regras do Direito Penal, ou seja, em linhas gerais: retroatividade da lei penal mais benigna e irretroatividade da lei mais gravosa.



    A lei processual penal pura regula o início, desenvolvimento ou fim do processo e os diferentes institutos processuais. Exemplo: perícias, rol de testemunhas, forma de realizar atos processuais, ritos etc. Aqui vale o princípio da imediatidade, onde a lei será aplicada a partir dali, sem efeito retroativo e sem que se questione se mais gravosa ou não ao réu.



    Assim, se no curso do processo penal surgir uma nova lei exigindo que as perícias sejam feitas por três peritos oficiais, quando a lei anterior exigia apenas dois, deve-se questionar: a perícia já foi realizada? Se não foi, quando for levada a cabo, deverá sê-lo segundo a regra nova. Mas, se já foi praticada, vale a regra vigente no momento de sua realização. A lei nova não retroage.



    Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. Alguns autores chamam de normas mistas com prevalentes caracteres penais, eis que disciplinam um ato realizado no processo, mas que diz respeito ao poder punitivo e à extinção da punibilidade. Exemplo: as normas que regulam a representação, ação penal, queixa-crime, perdão, renúncia, perempção etc.



    Seguindo essa doutrina, se alguém comete um delito hoje, em que a ação penal é pública incondicionada, e posteriormente passa a ser condicionada à representação, o juiz deverá abrir prazo para que a vítima, querendo, represente, sob pena de extinção da punibilidade. É retroativa porque mais benéfica para o réu. Foi o que aconteceu com a Lei n. 9.099/95 e a representação nos delitos de lesões leves e culposas. Os processos que não tinham transitado em julgado baixaram para a vítima representar e, se não o fizesse, extinguia a punibilidade.



    No mesmo sentido, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 1055, rel. Min. Celso de Mello, à unanimidade, assentou que a alteração promovida pela Lei 9.099/95 que tornou condicionada à representação as ações penais relativas aos crimes de lesão corporal dolosa leve e de lesão corporal culposa (art. 88) gerou inquestionável benefício em favor do réu, pois permitiu afastar a própria aplicação da lei penal. Portanto, por ser norma penal mais favorável ao réu, a modificação em tela deve retroagir, de sorte a obstar tanto o início da persecução penal quanto o prosseguimento da ação penal anteriormente ajuizada. Confira-se a elucidativa ementa do referido procedente:  



     



    E M E N T A: INQUERITO - QUESTÃO DE ORDEM - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES IMPUTADO A DEPUTADO FEDERAL - EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ESTABELECIDA PELA LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91), QUE INSTITUIU OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - NORMA PENAL BENEFICA - APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 91 DA LEI N. 9.099/95 AOS PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. - A Lei n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, subordinou a perseguibilidade estatal dos delitos de lesões corporais leves (e dos crimes de lesões culposas, também) ao oferecimento de representação pelo ofendido ou por seu representante legal (art. 88), condicionando, desse modo, a iniciativa oficial do Ministério Público a delação postulatória da vítima, mesmo naqueles procedimentos penais instaurados em momento anterior ao da vigência do diploma legislativo em questão (art. 91). - A lei nova, que transforma a ação pública incondicionada em ação penal condicionada a representação do ofendido, gera situação de inquestionável beneficio em favor do réu, pois impede, quando ausente a delação postulatória da vítima, tanto a instauração da persecutio criminis in judicio quanto o prosseguimento da ação penal anteriormente ajuizada. Doutrina. LEI N. 9.099/95 - CONSAGRAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS - NORMAS BENEFICAS - RETROATIVIDADE VIRTUAL. - Os processos técnicos de despenalização abrangem, no plano do direito positivo, tanto as medidas que permitem afastar a própria incidência da sanção penal quanto aquelas que, inspiradas no postulado da minima intervenção penal, tem por objetivo evitar que a pena seja aplicada, como ocorre na hipótese de conversão da ação pública incondicionada em ação penal dependente de representação do ofendido (Lei n. 9.099/95, arts. 88 e 91). - A Lei n. 9.099/95, que constitui o estatuto disciplinador dos Juizados Especiais, mais do que a regulamentação normativa desses órgãos judiciários de primeira instância, importou em expressiva transformação do panorama penal vigente no Brasil, criando instrumentos destinados a viabilizar, juridicamente, processos de despenalização, com a inequívoca finalidade de forjar um novo modelo de Justiça criminal, que privilegie a ampliação do espaço de consenso, valorizando, desse modo, na definição das controvérsias oriundas do ilícito criminal, a adoção de soluções fundadas na própria vontade dos sujeitos que integram a relação processual penal. Esse novíssimo estatuto normativo, ao conferir expressão formal e positiva as premissas ideológicas que dão suporte as medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/95, atribui, de modo consequente, especial primazia aos institutos (a) da composição civil (art. 74, paragrafo único), (b) da transação penal (art. 76), (c) da representação nos delitos de lesões culposas ou dolosas de natureza leve (arts. 88 e 91) e (d) da suspensão condicional do processo (art. 89). As prescrições que consagram as medidas despenalizadoras em causa qualificam-se como normas penais benéficas, necessariamente impulsionadas, quanto a sua aplicabilidade, pelo princípio constitucional que impõe a lex mitior uma insuprimível carga de retroatividade virtual e, também, de incidência imediata. PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS (INQUERITOS E AÇÕES PENAIS) INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES E DE LESÕES CULPOSAS - APLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91). - A exigência legal de representação do ofendido nas hipóteses de crimes de lesões corporais leves e de lesões culposas reveste-se de caráter penalmente benéfico e torna consequentemente extensíveis aos procedimentos penais originários instaurados perante o Supremo Tribunal Federal os preceitos inscritos nos arts. 88 e 91 da Lei n. 9.099/95. O âmbito de incidência das normas legais em referencia - que consagram inequívoco programa estatal de despenalização, compatível com os fundamentos ético-jurídicos que informam os postulados do Direito penal minimo, subjacentes a Lei n. 9.099/95 - ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais, projetando-se sobre procedimentos penais instaurados perante outros órgãos judiciários ou tribunais, eis que a ausência de representação do ofendido qualifica-se como causa extintiva da punibilidade, com consequente reflexo sobre a pretensão punitiva do Estado. (Inq 1055 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/1996, DJ 24-05-1996 PP-17412  EMENT VOL-01829-01 PP-00028)



    Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas, firmou-se nesse mesmo sentido, isto é, a modificação da natureza da ação penal para os crimes de lesão corporal dolosa leve e culposa implementada pela Lei 9.099/95, por ser norma mais favorável ao réu, tem incidência nos processos em curso enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da ação penal. Confira-se:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (ART. 91 DA LEI Nº 9.099, DE 26.09.1995). APLICABILIDADE AOS CASOS PENDENTES, MESMO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA E RECORRIDA. HABEAS CORPUS. 1. A representação para a ação penal pública, prevista no art. 91 da Lei 9.099, de 26.09..1995, não tem caráter meramente processual, mas, também, de direito material, pois sua falta implica a decadência do direito, ensejando a extinção da punibilidade. 2. Tratando-se, pois, de norma penal mais benigna, deve ser aplicada, pelo menos, a caso ainda pendente, como é o de condenação não transitada em julgado, porque sujeita a recurso tempestivo. 3. Nesse caso, o Tribunal, ao apreciar o recurso, deve converter o julgamento em diligência para determinar a intimação do ofendido, a fim de que este, se assim lhe parecer, ofereça a representação, no prazo de trinta dias, nos termos do mesmo dispositivo (art. 91). 4. Hipótese em que essa providência não foi adotada no acórdão impugnado. 5. "H.C." deferido, para que, anulado o acórdão, se proceda à intimação do ofendido, para tais fins. 6. Decisão unânime: 1ª Turma. (HC 74334, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 18/02/1997, DJ 29-08-1997 PP-40216  EMENT VOL-01880-01 PP-00133)  



     



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRESENTAÇÃO: LEI 9.099, DE 26.09.95. COMPOSIÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. I - Já vencida a instância de conhecimento e encontrando-se o feito em fase de julgamento da apelação interposta pela defesa, quando veio a lume a Lei 9.099/95, fez-se a conversão do julgamento em diligência, para cumprimento do disposto no art. 91 da mesma Lei 9.099/95. Oferecida a representação pela vítima, não há falar em composição civil. Lei 9.099/95, art. 75. II - Existente sentença condenatória, não há falar em suspensão processual. III - H.C. Indeferido. (HC 76109, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 10/03/1998, DJ 30-04-1998 PP-00009  EMENT VOL-01908-02 PP-00215)



    Não desconheço que a 1ª e a 2º Turmas – esta em sessão no Plenário Virtual – deste Supremo Tribunal Federal entenderam que a alteração implementada pela Lei 13.694/2020 não se aplica de forma retroativa aos processos em curso:  



     



    Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2.Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 3.Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem. (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263  DIVULG 03-11-2020  PUBLIC 04-11-2020)  



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processo Penal. 3. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. 4. Não aplicação, no caso, do contido no § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescentado pela Lei 13.964/2019. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Autoria e materialidade. Alegações que dizem respeito à legislação infraconstitucional e ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660, da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido. (ARE 1230095 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218  DIVULG 31-08-2020  PUBLIC 01-09-2020)



    Contudo, o tema foi novamente enfrentado pela Segunda Turma no julgamento do HC 180.421 AgRg, na sessão de julgamento de 22.06.2021. Na oportunidade, a Turma firmou o entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). Desse modo, essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 



    Na mesma ocasião, ainda assentou que, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, a Turma reafirmou orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077  EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071  DIVULG 12-04-2018  PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). 



    No caso concreto, o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da decadência foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 200/201 - grifei):



    (...)



    Com o advento da Lei nº. 13.964/2019, o crime de estelionato passou a ser processado mediante ação pública condicionada à representação do ofendido, alterando-se substancialmente a natureza da ação penal desse crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal). 



    Contudo, a lei permaneceu-se omissa quanto à forma como o ofendido deveria, nos casos das investigações em curso, exercer referida condição de procedibilidade, passando-se a adotar, por analogia, o artigo 91 da Lei nº 9.099/95, na qual o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecer a representação no prazo de trinta dias, sob pena de decadência, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 583.837/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 



    Nessas condições, para as hipóteses em que não houve representação, é necessário levar a efeito a intimação da vítima, a fim de que se manifeste, no prazo legal, sobre o eventual interesse no prosseguimento da persecução penal, sob pena de decadência, nos termos do art. 91 da Lei n. 9.099/95, consoante recente entendimento da Corte Superior (AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). 



    Assim, em que pesem as combativas teses de defesa, razão não lhe assiste. Pretende a defesa suscitar que a melhor hermenêutica a ser feita é que na ausência de prazo legal próprio, deve ser utilizado o prazo legal de 06 (seis) meses para representação, na forma do art. 38 do Código de Processo Penal, independentemente de intimação da parte interessada, a contar da data da vigência da norma penal. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados. 



    Deste modo, o raciocínio firmado pela defesa não merece guarida, não sendo crível asseverar que notificação para a manifestação de vontade do ofendido em ver o averiguado ser processado criminalmente – no caso do art. 91 da Lei nº. 9.099/95 – deveria ocorrer dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, não só porque contrária os entendimentos recentemente esposados pela Corte Superior, como porquê, denota-se que não foi a intenção do legislador estabelecer massificada e indistintamente extinção da punibilidade de estelionatários, como bem pontuado pelo órgão ministerial. 



    Deste modo, entendo ser válida a ratificação da representação apresentada pelas vítimas às fls.178/179, haja vista que, desde o início da persecução penal, as vítimas expressamente manifestaram o desejo inequívoco de verem o investigado processado pelo crime em tese praticado (fls. 03/06). 



    Ante o exposto, rejeito o pedido formulado pela defesa às fls. 187/190 e determino o regular prosseguimento do feito. 



    Não verifico qualquer ilegalidade na decisão impugnada. Ao contrário, a fundamentação utilizada para indeferir o pedido de extinção de punibilidade do paciente encontra amparo na jurisprudência supracitada.



    Nesse contexto, considerando que as instâncias ordinárias atestaram que houve inequívoca vontade das vítimas na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente